Tribunal: STF
Processo: HC 269346
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO: PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REINQUIRIÇÃO VOLUNTÁRIA DE VÍTIMA MAIOR E CAPAZ. PLAUSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.043.945/GO (e-doc. 3, p. 280-287).

2. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado a 11 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), e art. 241-D, do ECA (aliciamento de menor). 

3. Inconformada, a defesa ingressou com ação de produção antecipada de provas (justificação criminal) para subsidiar futura revisão criminal, tendo sido extinta sem julgamento de mérito (e-doc. 2, p. 31-33). Ajuizada revisão criminal, foi indeferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (e-doc. 2, p. 14-23). 

4. Na sequência, impetrou-se habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 3, p. 254-258). Contra essa decisão, a defesa manejou o citado agravo do qual resultou o ato ora impugnado. 

5. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade na manutenção da condenação, afirmando que o decreto condenatório se baseou em provas frágeis e insuficientes, notadamente em testemunhos de “ouvir dizer” prestados pela avó e pela tia da vítima, desacompanhados de elementos materiais de corroboração. Aponta a existência de declaração da vítima, após atingida a maioridade, registrada em cartório, na qual afirma não ter ocorrido os alegados abusos, tendo sido forçada, na época, a corroborar as versões apresentadas. Destaca ter a defesa ajuizado pedido de justificação, indeferido pelo Juízo de primeira instância.

6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão definitiva em desfavor do paciente. No mérito, a absolvição, ou, subsidiariamente, a determinação para a admissão da ação de justificação, com o depoimento voluntário da vítima.	
É o relatório. 

Decido. 

7. De início, observo que que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso.	

9. No tocante ao pedido de absolvição, a análise dos autos revela que as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade e a autoria delitiva a partir de premissas válidas, consideradas as provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

“Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).

10.  Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).
	
11. Quanto ao pleito subsidiário, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que a realização de nova oitiva da vítima, é medida de odiosa e indesejada revitimização, situação completamente dissociada do intuito de proteção às condições peculiares da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

12. O depoimento especial de crianças e adolescentes em situação de crimes sexuais é direcionado pela urgência da medida, em razão da necessidade de se resguardar o depoimento da vítima em tenra idade. Isso decorre da sua maior falibilidade de memória e pela necessidade de se evitar a revitimização, ainda que supostamente haja mitigação do direito ao contraditório e à ampla defesa do acusado.

13. A Lei nº 13.431, de 2017, que instituiu o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, aponta a necessidade de realização do depoimento especial uma única vez:

“Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. (grifei)
§ 1º O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova:
I - quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos;
II - em caso de violência sexual.
§ 2º Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal.”

14. Ocorre que, no caso dos autos, verifica-se, a partir dos documentos juntados ao processo, a existência de depoimento registrado mediante escritura pública (e-doc. 2, p. 24-25), atribuível à vítima, realizada quando maior e plenamente capaz, no qual alega a existência de inconsistência entre os fatos contra si ocorridos e a condenação do paciente. 

15. Entretanto, ao ingressar com ação de produção antecipada de provas (justificação criminal), o Juízo de piso extinguiu o feito sem julgamento de mérito por entender que a medida consistiria em “mera reinquirição de testemunhas, as quais poderiam ter sido ouvidas à época da instrução criminal” (e-doc. 2, p. 32). Já na ação revisional, a Corte local assentou que “a prova nova apta a embasar a ação de revisão Criminal é aquela produzida por meio do procedimento de justificação criminal, não servindo para tanto declarações da vítima e de terceiros, constante em escritura pública” (e-doc. 2, p. 17).

16. Percebe-se que as instâncias ordinárias deixaram de analisar o novo depoimento voluntário da vítima, frise-se, maior e plenamente capaz, tanto pela extinção sem julgamento de mérito ação de produção antecipada de provas, como pela improcedência da revisão criminal justamente por ausência daquele procedimento de justificação. 

17. Desta forma, entendo haver plausibilidade do direito e potencial pertinência restritiva ao pleno direito de defesa, capaz de inviabilizar o exercício de instrumento processual legítimo voltado à revisão da condenação já transitada em julgado. Esta Corte já decidiu que “[s]e as provas, a serem produzidas na Justificação Criminal, se destinam a instruir pedido de Revisão da condenação do paciente a pena privativa de liberdade (art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal) e, se apesar disso, é denegada, o "Habeas Corpus" pode viabilizar sua realização, afastando, em tal circunstância, o risco de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do condenado (art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal)” (HC nº 76.6664/SP, Rel. Mon. Sydney Sanches, Primeira Turma, j. 10/03/1998, p. 11/09/1998).

18. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Mineiros/GO promova o regular processamento da referida Ação de Produção Antecipada de Provas (Justificação Criminal nº 5987852-62.2024.8.09.0105).

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator